Tribunal: TJBA
Processo: 8043951-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043951-16.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GRACA MARIA SANTOS BATISTA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO EM URV. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA POR SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 18/TJBA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença individual, ajuizado em face da Fazenda Pública estadual, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332, § 1º, do Código de Processo Civil, afastando o pleito de suspensão do feito em razão da admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição da pretensão executória foi interrompida pelo ajuizamento de ação cautelar de protesto promovida pelo sindicato da categoria profissional; (ii) estabelecer se o processo de cumprimento de sentença individual deve ser suspenso em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18/TJBA), que trata da legitimidade para execução do título coletivo e do marco temporal final das diferenças de URV. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme a Súmula 150 do STF e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 877. O ajuizamento de ação cautelar de protesto judicial pelo sindicato da categoria profissional, antes do escoamento do prazo quinquenal, constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. A interrupção da prescrição, em se tratando de pretensão contra a Fazenda Pública, faz com que o prazo volte a correr pela metade, conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 383 do STF. A controvérsia relativa à legitimidade dos beneficiários do título coletivo e ao marco temporal final das diferenças decorrentes da conversão de vencimentos em URV encontra-se submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000, admitido por este Tribunal e registrado como Tema 18/TJBA. A admissão do IRDR impõe a suspensão obrigatória de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos termos dos arts. 313, V, “a”, e 982, I, do Código de Processo Civil, como medida necessária à preservação da isonomia e da segurança jurídica. A extinção liminar do cumprimento de sentença, sem observância da ordem de sobrestamento decorrente da admissão do IRDR, revela-se prematura e processualmente inadequada. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8043951-16.2025.8.05.0001, oriundos do MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante GRAÇA MARIA SANTOS BATISTA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA